Tribunal: STF
Processo: ARE 1363074
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo submetido a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber, consoante despacho assim fundamentado:



    Trata-se de pedido de reconhecimento de prevenção ao Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, relator da Petição nº 9.994/RJ, protocolado em 15.12.2021, data em que proferi decisão negando seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Em 24.01.2022, a agravante interpôs recurso de agravo requerendo ‘(...) o reconhecimento do equívoco na distribuição, o reconhecimento da prevenção ao Ministro Gilmar Mendes e a anulação dos atos praticados pela Ministra Rosa Weber (...)’, bem assim a reforma da decisão agravada.



    Autos encaminhados à douta Procuradoria-Geral da República para apresentação de contrarrazões em 24.01.2022. 



    A parte recorrente, em 08.02.2022, suscita ‘Questão de ordem relacionada à prevenção’, alegando possível risco ‘(..) de decisões conflitantes em processos conexos distribuídos a relatores distintos (...)’. 



    De acordo com a certidão de distribuição, o presente recurso extraordinário com agravo foi a mim distribuído de forma livre, ‘com a exclusão dos Ministros do Eleitoral’, em 14.12.2021. 



    Ante o exposto, submeto a distribuição do presente feito à consideração da Presidência desta Suprema Corte. 



    Ressalto que, caso a manifestação da Presidência do Supremo Tribunal Federal seja no sentido de apontar a prevenção ao Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, solicito, antes, a devolução dos autos ao meu Gabinete a fim de emprestar o devido equacionamento às decisões por mim proferidas, após, o que, remeterei o presente processo à Presidência.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 69, § 2º, do RISTF, ”Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”.



    In casu, o Ministro Gilmar Mendes negou, em 27/10/2021, seguimento à PET 9994, cujo trânsito em julgado ocorreu em 25/11/2021.



    Os presentes autos foram distribuídos à Ministra Rosa Weber em 10/12/2021.



    Consectariamente, não há a prevenção alegada pela parte. 



    Ex positis, MANTENHO a distribuição dos autos à Ministra Rosa Weber.



    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente